Tribunal: STF
Processo: ARE 1538638
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação declaratória. Obrigação de fazer. Servidor público. Horas extras. Recurso intempestivo. Embargos de declaração que não suspendem ou interrompem o prazo recursal. Precedentes. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O recurso é manifestamente intempestivo, uma vez que a decisão agravada foi publicada em 31.07.2024, tendo o agravo sido interposto somente em 02.09.2024.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os embargos de declaração, quando manifestamente incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do recurso cabível. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.